Tribunal: TJMT
Processo: 0016012-84.2018.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016012-84.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO - CPF: 034.663.721-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLEF DA SILVA LOPES - CPF: 052.880.811-74 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), BONISENHA LEOCÁDIO (ASSISTENTE), YASMIN FERREIRA MARTINS (ASSISTENTE), LUCILENE PAIVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO HITALO SOUSA SILVA - CPF: 044.440.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016012-84.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TESE DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA –
DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
– CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – FUNDAMENTO QUE SE AMOLDA À QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO – AFASTAMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IDADE DA VÍTIMA [20 ANOS] – MANUTENÇÃO –
DO CRIME DE OCULTAÇÃO DO CADÁVER
– MOTIVOS DO CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INERENTE AO TIPO PENAL – PENA PECUNIÁRIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Premeditar significa decidir com antecedência, arquitetar, engendrar o ataque, não sendo admissível sopesar de modo desfavorável a culpabilidade pela premeditação o simples fato de os acusados terem consumado seu intento criminoso, sem a demonstração concreta de preparação prévia para a facilitação da execução do crime.

“A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021].

“[...]
‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’
(TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022].

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020].

“A avaliação das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, não pode pautar-se em elementos inerentes à própria caracterização do crime”
[TJMT, N.U 1010807-21.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023], razão pela qual a intenção de esconder o corpo da vítima para se ver impune do crime de homicídio é circunstância inerente ao delito de ocultação de cadáver.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado Orientativo n. 33].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016012-84.2018.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR LIMA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo César Lima da Conceição, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à reprimenda definitiva de 18 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e de ocultação de cadáver [art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. art. 211, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual requesta a redução da pena-base – em relação aos dois crimes – para o mínimo legal, assim como o redimensionamento da reprimenda pecuniária em relação ao crime de ocultação de cadáver.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis requer o parcial provimento do apelo, a fim que, em relação ao crime de ocultação de cadáver, seja afastada a circunstância judicial atinente aos motivos do crime, bem como a redução da pena pecuniária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016012-84.2018.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso abrange apenas e tão somente a dosimetria da pena em relação aos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, e de ocultação do cadáver.

DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar em apelante em
17 [dezessete] anos
, ao sopesar de modo desfavorável
a culpabilidade
,
as

circunstâncias e as consequências do crime
, assim fundamentando:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018)
. Registro que conforme das provas dos autos, vê-se que
houve uma premeditação do crime
. A vítimas e os acusados divergiram sobre aluguéis e criou-se um ambiente tão hostil que o ofendido se mudou por medo,
retornando ao local para finalizar o contrato, porém o condenado estava unido ao seu comparsa para o fim maior
;
estes aguardaram o momento mais propício naquela noite para dar cabo à vida
, logo majoro a pena em 01 (um) ano. [...]
As circunstâncias do crime são reprováveis
, vez que vítima teve dificultada sua defesa, todavia tal circunstância foi reconhecida como qualificadoras pelo Corpo de Sentença, razão pelo qual deixo de manifestar neste momento. Temos que o
‘modus operandi’
empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/8/2011, DJe 1º/9/2011). Desta feita, no caso em tela,
não se pode esquecer que a vítima foi lesionada por 26 (vinte e seis) golpes de faca, o que indiscutivelmente causou dor intensa à vítima
.
Indiscutível, ao meu sentir, que foi um caso de covardia
. Logo, majoro a pena em 2 (dois) anos. [...]
O delito deixou consequências indiscutíveis
. De proêmio, a vítima,
na data dos fatos tinha apenas 20 (vinte anos) anos de idade
. A pouca idade do ofendido é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos.
‘O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado’
[STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020]. Logo, aumento a pena em 2 (dois) anos”.

Com relação à
culpabilidade
, não se olvida que
“a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
[1]
.

Entretanto,
“a premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap. n. 20137/2018; TJMT, Ap. n. 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap. n. 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta”
[2]
.

Não obstante os fundamentos aduzidos pelo juízo sentenciante, não ficou evidenciada uma preparação prévia para o ataque.

Pelo contrário.

Segundo asseverado na sentença hostilizada,
“a vítima e os acusados divergiram sobre aluguéis, e se criou um ambiente tão hostil, que o ofendido se mudou por medo, retornando ao local para finalizar o contrato”
, oportunidade em que foi mortalmente atingido.

Pelas provas constantes dos autos, não houve uma premeditação para o cometimento do delito, sobretudo porque não há base empírica a comprovar que os acusados ficaram na espreita aguardando a chegada do acusado para ceifar-lhe a vida.

Conforme bem destacado pela Defensoria Pública Estadual, não ficou demonstrado
“um planejamento minucioso”
entre Paulo César e Leonardo Hítalo, e o fato de as testemunhas afirmarem que
“ficaram sabendo”
que os acusados queriam matar a vítima, por si só, não significa que tenha existido um prévio ajuste para atingir seu desiderato.

Forte em tais razões, não comprovada, de modo insofismável, a existência de premeditação, não há falar em recrudescimento da reprimenda basilar.

Assim já decidiu esta Câmara:

“Quanto à culpabilidade, saliento que embora haja entendimento no sentido de que a premeditação é fundamentação idônea para majorar a pena-base, constato que, conforme pode-se verificar da dinâmica dos fatos, não ficou caracterizada a premeditação”
[3]
.

Assim, afasta-se a negativação da culpabilidade.

No atinente às circunstâncias do crime, verifico que os argumentos aduzidos pelo Juiz-Presidente para negativá-las
[4]
configuram, em tese, a qualificadora do meio cruel.

Por essa razão, tais fundamentos não são idôneos para a exasperação da reprimenda basilar, uma vez que
“‘[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]’ [TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1º/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022]”
[5]
.

Nesse diapasão, afasto também a negativação das
circunstâncias do delito
.

No respeitante às consequências do delito, agiu de modo escorreito o juízo sentenciante, uma vez que a vítima, à época de sua morte, contava
20 anos de idade
, e, em consonância com entendimento jurisprudencial,
“Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois
a tenra idade da vítima
(menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, trago à baila os precedentes abaixo colacionados:

“[...] - O entendimento assente neste Tribunal é de que
o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade
, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
[7]
.

“- Quanto às consequências do crime, esta Corte entende que
a idade da vítima é fundamento que justificam o aumento da pena-base
. Precedentes”
[8]
.

Forte em tais razões, ao excluir a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensiono a reprimenda basilar imposta para
14 anos de reclusão
, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] sobre a pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal infringido, tida pela jurisprudência por proporcional.

Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de aumento, razão pela qual fica o apelante definitivamente condenado, pelo crime de homicídio qualificado, à reprimenda de
14 anos de reclusão
.

DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de primeira instância fixou a pena-base em 1 ano e 6 meses de reclusão, e 50 dias-multa, ao sopesar de modo desfavorável os
motivos do crime
,
verbis
:

“Os motivos são egoísticos e ligados à vontade do acusado e seu comparsa de verem-se impune quanto ao crime de homicídio, logo aumento a pena em 06 (seis) meses”.

Todavia, conforme assinalado pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, em suas contrarrazões,
“os fundamentos utilizados para negativar os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, uma vez que o crime de ocultação de cadáver, em concurso material com o de homicídio, busca esconder crime anterior”
.

Por essa razão, afasta-se a negativação dos motivos do crime, uma vez que
“A avaliação das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, não pode pautar-se em elementos inerentes à própria caracterização do crime”
[9]
.

Nesse diapasão, redimensiono a reprimenda basilar em relação ao crime de ocultação de cadáver para 1 ano de reclusão, bem como reduzo a pena pecuniária para 10 dias-multa, a fim de guardar proporcionalidade entre elas
[10]
.

Não havendo circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento da pena, fixo a reprimenda definitiva, em relação ao crime de ocultação de cadáver, em
1 ano de reclusão
e
10 dias-multa
.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do cúmulo material de delitos, estabeleço a reprimenda definitiva do apelante, Paulo César Lima da Conceição, em 15 anos de reclusão, e 10 dias-multa, mantido o regime fechado para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante,
PAULO CÉSAR LIMA DA CONCEIÇÃO
, fixando-a em
15 anos de reclusão, e 10 dias-multa
, mantido o regime
fechado
para início de seu cumprimento, conservando-se incólumes os demais termos da sentença invectivada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
TJMT, N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 2/2/2021, Publicado no DJE 5/2/2021.

[3]
TJMT, N.U 0011318-38.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[4]

Modus operandi
empregado, tendo a vítima sido lesionada com 26 (vinte e seis) golpes de faca, que lhe causou dor intensa.

[5]
TJMT, N.U 0001956-88.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 31/7/2023.

[6]
STJ, AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.

[8]
STJ, HC n. 429.419/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 26/10/2018.

[9]
TJMT, N.U 1010807-21.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023.

[10]
Enunciado Orientativo n. 33:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023